Tribunal: STF
Processo: Rcl 45392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação ajuizada por Ricardo Yano contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028491- 34.2020.4.01.0000, que suspendeu a eficácia de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União.
    O reclamante alega que o ato reclamado afronta a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 37.336.
    Sustenta ter sido candidato a prefeito do Município de Terezópolis de Goiás, tendo sido vencido por Uilton Pereira dos Santos.
    Aduz que Uilton Pereira dos Santos seria inelegível em decorrência do que ficou decidido no Acórdão nº 3.065/2017 do Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas nº 019.334/2015-0, cuja validade teria sido discutida perante esta Corte no Mandado de Segurança nº 37.336.
     Salienta que, não obstante tenha sido denegada a segurança no MS nº 37.336, por não vislumbrar a ocorrência de ilegalidades, o senhor Uilton Pereira teria ingressado com ação anulatória do mesmo acórdão do TCU perante a Justiça Federal nos autos do processo nº 1028491-34.2020.4.01.0000, tendo obtido tutela provisória recursal favorável, para a suspensão do acórdão nº 3.065/2017 da 2ª Câmara do TCU, até o julgamento do recurso de revisão interposto.
    Alega que as ações (ação declaratória nos autos do processo nº 1028491-34.2020.4.01.0000 e o MS nº 37.336) possuem fatos e fundamentos idênticos, “sendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, cujo objetivo é a suspensão dos efeitos do Acórdão 3.065/2017-TCU, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 019.334/2015-0, verificando-se então a ocorrência de litispendência, nos termos dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 337 do CPC”. 
    Informa que o senhor Uilton Pereira impetrou o Mandado de Segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (MS 37.336), em 19/08/2020. “O MS foi distribuído à relatoria do Min. Luiz Fux, e posteriormente redistribuído ao Min. Dias Toffoli, face a ascensão do relator originário à Presidência do Tribunal, sendo apreciada e indeferida a liminar requerida, em decisão datada de 31/08/2020”. 
    Esclarece, ainda, que a ação declaratória nos autos do processo nº 1028491-34.2020.4.01.0000 foi ajuizada na Justiça Federal em 02/09/2020, sendo que o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo Juiz da 8ª Vara Federal, em 03/09/2020 e que interposto agravo de instrumento, em 23/09/2020, foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em 25/09/2020. 
    Requer a concessão da medida liminar para revogar a decisão proferida pelo TRF da 1ª Região e, no mérito, que “esse colendo Supremo Tribunal Federal confirme a decisão antecipatória concedida e julgue procedente a presente reclamação para determinar, em definitivo, a cassação da decisão exorbitante de seus julgados, proferidos no âmbito do MS 37336”.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    É o relatório. Decido.
    Razão jurídica não assiste ao reclamante.
    O que se põe em foco na reclamação é se o Tribunal reclamado, ao deferir a antecipação da tutela requerida nos autos do processo nº 1028491-34.2020.4.01.0000, para suspender os efeitos jurídicos do acórdão nº 3.065/2017 da 2ª Câmara do TCU, teria ofendido decisão deste Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 37.336.
    De fato, não restou comprovada a plena identidade de causas de pedir entre o mandado de segurança e a ação ordinária da origem.
    Na ação declaratória de nulidade ajuizada no TRF da 1ª Região nos autos do processo nº 1028491-34.2020.4.01.0000, Uilton Pereira dos Santos reputa ilegal o acórdão nº 3.065/2017 do Tribunal de Contas da União, que rejeitou a prestação de contas apresentada no processo de Tomada de Contas nº 019.334/2015-0, para tanto, sustenta a ausência de apontamento da conduta dolosa ou, ao menos, culposa apta à imposição de responsabilidade pelo ressarcimento ao erário e a reparação do alegado dano.
    Já no Mandado de Segurança nº 37.336, impetrado por Uilton Pereira dos Santos nesta Corte em face de ato do Ministro relator da Tomada de Contas nº 019.334/2015-0, o pleito é pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto pelo impetrante nos autos do referido processo, que tramita no Tribunal de Contas da União - e não pela nulidade do acórdão nº 3.065/2017 -, sob o fundamento de que tem direito líquido e certo a atribuição de efeito suspensivo em razão do que dispõe o caput do artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que prevê a possibilidade de o relator do recurso de revisão suspender o ato administrativo se houver risco de ineficácia da decisão de mérito. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente